Tribunal: TCU
Processo: 004.959/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Lest Engenharia Ltda.  EPP e por seu representante legal, Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior, ao Acórdão 763/2020-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Lest Engenharia Ltda. - EPP e por seu representante legal, Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior, ao Acórdão 763/2020-TCU-Plenário , que julgou os embargos de declaração opostos por Ritelza Cabral Demétrio, Edson Sá, Francisco Rafael Duarte Sá e Ecmar Demétrio Monte Coelho ao Acórdão 2101/2019-TCU-Plenário , prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. declarar, de ofício, a nulidade das notificações efetuadas por meio dos Ofícios 34.624/2020-TCU/Seproc e 34.626/2020-TCU/Seproc; 9.3. reconhecer a data de 14/01/2020 como data de notificação da empresa Lest Engenharia Ltda. - EPP e de seu representante legal, Luiz Eduardo Studart Gomes Junior, acerca do Acórdão 2101/2019-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes, por meio de sua advogada Cibele Cidrão Studart Gomes; e 9.5. encaminhar o processo à Serur para adoção das providências quanto aos recursos de reconsideração interpostos nestes autos.